Tribunal: TJBA
Processo: 8028790-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028790-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PROCESSO N.º: 8028790-66.2025.8.05.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO AGRAVANTE: ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORA PÚBLICA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito. A ação original buscava a redução da jornada de trabalho da Recorrente, sem redução salarial, para acompanhamento de filha menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. O mandado de segurança foi impetrado originariamente no Tribunal de Justiça em face do Secretário de Estado, embora o ato administrativo impugnado tenha sido praticado por autoridade administrativa de nível técnico-burocrático. II. Questão em discussão As questões centrais consistem em definir se é possível a aplicação da Teoria da Encampação para legitimar a autoridade de alto escalão indicada erroneamente na petição inicial e, subsidiariamente, se é cabível a concessão de prazo para emenda da petição inicial visando à correção da autoridade coatora no âmbito de competência originária de Tribunal. III. Razões de decidir A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que efetivamente pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem direta para a sua prática, conforme o artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei n.º 12.016/2009. No caso concreto, o indeferimento administrativo foi assinado por analista técnica de coordenação setorial, que não possui vínculo direto com o Secretário de Estado, afastando a legitimidade deste último para figurar no polo passivo. A aplicação da Teoria da Encampação, consolidada na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça, exige, de forma cumulativa, a existência de vínculo hierárquico entre as autoridades, a manifestação de mérito nas informações e a ausência de modificação de competência constitucionalmente estabelecida. A indicação da autoridade efetivamente responsável pelo ato deslocaria a competência originária do Tribunal de Justiça para o juízo de primeiro grau, o que impede a incidência da referida teoria. A jurisprudência pacífica orienta que é vedada a determinação de emenda à petição inicial para correção da autoridade coatora quando tal providência implicar a alteração da competência jurisdicional absoluta. O erro na escolha do foro adequado configura defeito estrutural que impõe o indeferimento da petição inicial, não sendo possível a simples remessa dos autos ou a retificação do polo passivo perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É incabível a aplicação da Teoria da Encampação ou a determinação de emenda à petição inicial para correção da autoridade coatora quando o ato impugnado for praticado por agente público que não possui foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, sob pena de indevida modificação da competência originária absoluta. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, parágrafo 3º, e art. 10; Código de Processo Civil, art. 321 e art. 485, inciso VI; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 92, inciso I, alínea "h"; Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2123585/SC; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 66768/PR. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8028790-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADALGISA BARBOSA DOS SANTOS e, como agravados, ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os juízes membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta do 2° Grau RELATORA